Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela empresa suscitada que pretende a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Executada.
1.1. Agravo interno interposto pela agravante com o objetivo de obter a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até a solução do incidente de exceção de pré-executividade instaurado em primeiro grau.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise de preliminar de legitimidade passiva da agravante e, no mérito, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa suscitada e o reconhecimento de fraude à execução.
III. Razões de decidir.
3. A Agravante interpõe agravo interno para suspender o julgamento do agravo de instrumento até a solução do incidente de exceção de pré-executividade instaurado em primeiro grau sem apresentar justificativa razoável, tornando-o manifestamente inadmissível, motivo pelo qual não conheço do agravo interno.
4. A parte agravante é parte legítima para integrar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica na medida em que restou demonstrada a realização de fraude à execução, confusão patrimonial e desvio de finalidade praticado pela sociedade empresária.
5. A desconsideração indireta da personalidade jurídica consiste na possibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora, ante a constatação de práticas previstas no art. 50 do Código Civil, ou seja, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
5.1. O desvio de finalidade, de acordo com o §1o do art. 50 do CC, é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
5.2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula no 375 do STJ. 5.2.1. A má-fé pode ser caracterizada pela presença de elementos que indiquem a intenção de alienar o patrimônio da devedora de modo a que ela se abstenha de satisfazer a dívida, conforme entendimento jurisprudencial. 5.2.2. A agravante não demonstrou que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução.
5.3. No caso dos autos, restou demonstrada a prática de fraude à execução, consubstanciada na ausência de separação de fato entre os patrimônios do vendedor e do adquirente. 5.3.1. Cabível, portanto, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica para fins de se responsabilizar pela dívida do sócio.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “Demonstrada a prática de fraude à execução, consubstanciada na ausência de separação de fato entre os patrimônios do vendedor e do adquirente, é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica para fins de se responsabilizar pela dívida do sócio.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 50, caput e § 1o, do Código Civil; art. 792, §2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 375 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.326.472/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023